Tribunal: TJES
Processo: 5012269-21.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Despejo por Denúncia Vazia
Data de julgamento: 2023-04-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5012269-21.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: CRISTINA MARIA KROEFF DE ASSIS BEZERRA
AGRAVADO: JORGE OLIVEIRA DA ROCHA e outros
RELATOR(A
):SERGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2316

PROCESSO Nº 5012269-21.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CRISTINA MARIA KROEFF DE ASSIS BEZERRA

AGRAVADO: JORGE OLIVEIRA DA ROCHA, ELIZABETH CHRISTINA DE SOUZA ROCHA

Advogado do(a) AGRAVANTE: FRANCISCO SERGIO DEL PUPO - ES27368

Advogado do(a) AGRAVADO: TARCISIO ALVES RODRIGUES PEREIRA - ES7372-A
Advogado do(a) AGRAVADO: TARCISIO ALVES RODRIGUES PEREIRA - ES7372-A

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
CRISTINA MARIA KROEFF DE ASSIS BEZERRA
contra decisão digitalmente reproduzida às fls. 02/06 do evento ID nº 3913724, da lavra do douto Juízo de Direito da 2ª Vara Cível do Juízo de Vitória/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da “ação de despejo” que lhe movem
JORGE OLIVEIRA DA ROCHA
e
ELIZABETH CHRISTINA DE SOUZA ROCHA
, deferiu o pleito de tutela de urgência para determinar a desocupação voluntária do imóvel objeto da relação locatícia, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de despejo compulsório.

Nas razões recursais de evento ID nº 3913710, a agravante sustenta, em síntese, que:
(I)
a empresa demandada foi fortemente impactada pela Pandemia da COVID-19, “em especial pela decretação de
lockdown
de nível de isolamento social máximo, causando onerosidade excessiva na continuidade do contrato, conforme documentação que segue, haja vista os custos fixos absorverem por completo as receitas na prestação do serviço”;
(II)
“a boa fé da parte requerida é consubstanciada nas inúmeras tratativas de ajuste no que tange aos valores dos alugueres, sendo sempre repactuados em legítima compreensão de um cenário nunca visto até então, muito embora dado ao recente exercício do direito do Locador, este opôs por via judicial pelo despejo da Parque Requerida”;
(III)
“o valor incontroverso, inicialmente fruto do acordo entre as partes, está sendo depositado judicialmente, conforme documentação anexa”;
(III)
“a ordem de desocupação do imóvel somente poderia ser dada, sem citação da parte contrária com a devida caução de 3 (três) meses, o que não ocorreu
in casu
”.

Primeiramente, verifico o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, notadamente pelo fato de cuidar de recurso interposto em face de decisão interlocutória que versa sobre tutela provisória (artigo 1.015, inciso I, do CPC) e por ter sido observada a regra do artigo 1.017 do CPC quanto à formação do instrumento, razão pela qual passo a analisar as teses recursais.

Em breve síntese, denota-se dos autos que, na origem,
JORGE OLIVEIRA DA ROCHA
e
ELIZABETH CHRISTINA DE SOUZA ROCHA
ajuizaram “ação de despejo” em face de
KATIA DA CONCEIÇÃO SILVA EIRELI – ME
(locatária),
JEANE BOSI
(fiadora) e
CRISTINA MARIA KROEFF DE ASSIS BEZERRA
(fiadora), narrando que em 31/10/2019 firmaram, com os requeridos, contrato de locação, tendo como objeto imóvel comercial situado na Avenida Rio Branco, nº 646, Bairro Santa Lúcia, Vitoria/ES.

Afirmaram que, além do aluguel mensal, o contrato prevê que cabe ao locatário o pagamento da taxa de marinha, do Imposto Predial Territorial Urbano – IPTU, encargos, taxa condominial, seguro por danos no imóvel, entre outras despesas.

Prosseguiram aduzindo que até a data de distribuição da demanda a locatária havia deixado de cumprir as seguintes disposições contratuais:
a)
pagamento do IPTU de 2020 (parcelas 09 e 10, de 2020), no valor de R$ 1.272,51, atualizado pela PMV até a data de 27.05.2021;
b)
pagamento do Seguro de Incêndio de 2020 (quitado pela administradora, e não reembolsada pelo Locatário), no valor originário de R$ 2.164,26;
c)
“pagamento do Seguro de Incêndio de 2021 (ainda não contratado), no valor de R$ 3.896,59”;
d)
aluguéis vencidos nos meses de março a maio de 2021, totalizando R$ 37.500,00;
e)
Valor residual de R$ 758,96, correspondente a juros e multa da 2ª parcela do acordo aluguel de março de 2020, quitado apenas em maio de 2021 (vencimento em 10.12.2020);
f)
pagamento da taxa de marinha de 2019, no valor de R$ 4.153,68, a qual acabou tendo que ser quitada pelo Locador / Requerente em 31.03.2021, para que não fosse negativado;
g)
parcelas 17 a 21 do parcelamento nº 105437/2019, totalizando R$ 574,40.

Consta ainda da exordial que os requerentes (locadores), durante o período mais crítico da Pandemia da COVID-19, concederam diversos descontos e isenções em favor da locatária, não sendo mais possível a remissão parcial dos alugueres atualmente.

Com base nestes fundamentos, requereram a rescisão do contrato de aluguel, com determinação de desocupação do imóvel, bem como a condenação solidária dos requeridos ao pagamento dos aluguéis vencidos, encargos e demais despesas contratualmente previstas. Inicialmente, requereram, a título de tutela de evidência, a ser apreciada apenas após a contestação, fosse determinada a desocupação do imóvel, sob pena de despejo.

Após diversas tentativas infrutíferas de citação da locatária, via carta com aviso de recebimento e oficial de justiça, os requerentes peticionaram nos autos requerendo o deferimento da tutela de urgência incidental, a fim de determinar a desocupação voluntária do imóvel, sob pena de despejo compulsório.

Ao apreciar o pleito, a magistrada de primeiro grau entendeu por bem deferir a tutela provisória, consignando que
“a inadimplência das Requeridas tem causado danos à parte Autora e ainda virá causar caso permaneça no imóvel sem a devida contraprestação, na medida que serão certos os prejuízos materiais que ocorrerão com o decurso da presente ação sem o pagamento dos aluguéis e demais encargos advindos da locação, impossibilitando o locador de usufruir de seu imóvel”
.

Ademais, reputou o juízo primevo que a caução prevista no § 1º do art. 59 da Lei nº 8.245/1991 é dispensável na hipótese, pois o valor dos débitos da locatária superam o valor correspondente a três alugueres. Considerou, ainda, que o deferimento da liminar de despejo pode ocorrer fora das hipóteses do art. 59 da Lei nº 8.245/1991, com base no art. 300 do CPC, desde que preenchidos os seus requisitos.

É contra esta decisão que a agravante, fiadora da relação locatícia subjacente à demanda, requerendo o provimento do recurso para cassar o
decisum
recorrido, cessando a ordem de despejo.

Feitas estas considerações, considera-se que a desocupação do imóvel por inadimplemento contratual poderá ser deferida mesmo sem a caução prevista no artigo 59, §1º, da Lei nº 8.245/91, desde que presentes os requisitos para a concessão da tutela provisória de urgência de natureza antecipada previstos no artigo 300,
caput
, do CPC.

Sob a égide do CPC de 1973, Sylvio Capanema Souza
1
asseverava que a Lei do Inquilinato não afastou a incidência da legislação processual, aplicando-a, subsidiariamente, sendo que a regra do artigo 59 da Lei nº 8.245/91 não era incompatível com o artigo 273 do CPC/73 e, muito ao contrário, elas se complementavam, em benefício da efetividade do processo.

É assente no Superior Tribunal de Justiça
2
o entendimento de que o rol previsto no artigo 59, §1º, da Lei nº 8.245/91, não é taxativo, podendo o magistrado se valer das disposições do CPC para a concessão da antecipação de tutela em ação de despejo, desde que preenchidos os requisitos para a medida, independentemente de caução. Esse posicionamento também é majoritário nesta egrégia Corte, vide os seguintes julgados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO. MEDIDA LIMINAR DE DESOCUPAÇÃO. TUTELA DE EVIDÊNCIA. ART. 311 DO CPC⁄15. POSSIBILIDADE. REQUISITOS ATENDIDOS. RECURSO PROVIDO. 1) Consoante o inciso IX do art. 59 da Lei nº 8.245/91, para o deferimento da liminar de desocupação do imóvel deverão ser observados os seguintes requisitos: a) prestação de caução no valor equivalente a três meses de aluguel; b) fundamentação da demanda na falta de pagamento do aluguel e acessórios da locação; c) ausência de qualquer das garantias mencionadas no art. 37 da Lei n. 8.245/91 (caução, fiança, seguro de fiança locatícia e cessão fiduciária de quotas de fundo de investimento), por não ter sido contratada ou por ter sido extinta ou por haver exoneração quanto à garantia.
2) Nada obstante, mesmo quando presente algum óbice previsto na Lei de Locações, no caso a existência de fiança, é possível que a medida liminar seja concedida quando preenchidos os requisitos para antecipação dos efeitos da tutela. Precedentes do TJES.
[...]. 4) Recurso provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 24169012945, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA – Relator Substituto: CRISTOVAO DE SOUZA PIMENTA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/03/2017, Data da Publicação no Diário: 16/03/2017)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO. TUTELA PROVISÓRIA DEFERIDA. MITIGAÇÃO DOS REQUISITOS DO ART. 59,§1º, IX DA LEI Nº 8.245/91. APLICAÇÃO DO ART. 300 DO CPC/2015. INADIMPLEMENTO RECALCITRANTE DO LOCATÁRIO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. LIMINAR DE DESPEJO. IRRELEVÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Não obstante garantida a locação pela fiança e ausente caução prestada pelo Locador, o rol previsto no art. 59, § 1º, da Lei n. º 8.245/91 não é taxativo, podendo o magistrado acionar o disposto no art. 300 do CPC/2015 para a concessão da tutela provisória em ação de despejo, desde que preenchidos os requisitos para a medida. Precedentes do STJ e do TJES.
[...] 5. Recurso conhecido e improvido. (TJES; AI 0004297-86.2017.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Robson Luiz Albanez; Julg. 19/06/2017; DJES 26/06/2017)

Ao compulsar o instrumento, reputa-se acertada a determinação de desocupação voluntária do imóvel no prazo de 15 (quinze) dias, haja vista que restou demonstrada a previsão contratual de responsabilidade da locatária por despesas que extrapolam o aluguel, tais como o pagamento da taxa de marinha, do seguro incêndio e do IPTU (evento ID nº 7258256), estando suficientemente comprovada a inadimplência, conforme farta documentação acostada aos autos originários pelos requerentes-agravados.

Observa-se nos eventos ID nº 7258263, 7258264, 7258269, 7258270, 7258272, e 7258279 dos autos originários uma série de notificações extrajudiciais encaminhadas e recebidas pela locatária, cientificando-lhe acerca do descumprimento de suas obrigações contratuais relativas ao pagamento de aluguéis, taxa de marinha, seguro incêndio e IPTU. Verifica-se, ainda, que os demandantes comprovam que tiveram que arcar, com recursos próprios, a taxa de marinha referente ao ano de 2019 (ID 7258406), bem como a contratação de seguro incêndio pela imobiliária intermediadora da locação, ante a inércia da locatária em adimplir sua obrigação (ID 7258288).

Conquanto a recorrente alegue que a locatária buscou solucionar consensualmente a celeuma, depositando a parte incontroversa judicialmente, reputa-se que a locatária violou a boa-fé objetiva exigida na fase de execução do contrato
3
de locação comercial.

É notório que a pandemia da COVID19 e as medidas restritivas impostas pelo Poder Público impactaram negativamente as atividades econômicas, porém, não se vislumbra justo impedimento para que somente a locatária deixe de arcar com suas obrigações contratuais, sobretudo porque a relação se iniciou em momento anterior à configuração dos efeitos adversos da pandemia, tendo ocorrido o inadimplemento de parte das obrigações contratuais (taxa de marinha de 2019 e seguro incêndio) antes da decretação do estado de calamidade pública (Decreto Legislativo 06, de 20 de março de 2020). Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TUTELA RECURSAL. REQUISITOS. ATOS JURÍDICOS. PACTA SUNT SERVANDA. AUTONOMIA DE VONTADES. PRESERVAÇÃO. PATERNALISMO ESTATAL. AUTODETERMINAÇÃO. LEI Nº 13.874/2019. DECLARAÇÃO DE DIREITOS DA LIBERDADE ECONÔMICA. PRINCÍPIO DA INTERVENÇÃO MÍNIMA. PANDEMIA COVID-19. FATO IMPREVÍSIVEL. INADIMPLEMENTO ANTERIOR. 1. O relator poderá conceder efeito suspensivo ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único do CPC). Não preenchidos os requisitos, inviável a concessão da medida pleiteada. 2. As relações contratuais devem ser regidas para além do próprio contrato (pacta sunt servanda), pelo interesse público e para preservar a segurança jurídica das relações negociais. 3. Mitigar a higidez de atos jurídicos praticados segundo o exercício da autonomia da vontade de pessoas plenamente capazes, por meio de decisões judiciais, sem ressalvas, frustrando e desconstituindo expectativas legítimas, constitui violação expressa ao Estado de Direito. 4.. O Poder Judiciário não pode restringir a autodeterminação de pessoas capazes, ainda mais quando o negócio jurídico é celebrado com empresa no exercício regular de sua atividade. 5. O chamado ?paternalismo estatal? não pode renascer nos tribunais para proteger pessoas contra pessoas, com exceção das hipóteses em que haja absoluto desequilíbrio nas relações entre elas, o que não se vislumbra de plano no caso em análise. 6. A Lei nº 13.874/2019 instituiu a Declaração de Direitos de Liberdade Econômica, estabelecendo garantias de livre mercado e alterando vários dispositivos legais, dentre eles o Código Civil, cujo art. 421 passou a prever que a liberdade contratual será exercida nos limites da função social do contrato. Nas relações contratuais privadas prevalecerá o princípio da intervenção mínima e excepcional da revisão de seus dispositivos.
7. A pandemia da covid-19 não é justificativa para afastar a mora e para a alteração unilateral de todo e qualquer contrato firmado entre particulares, sobretudo quando há inadimplência preexistente ao contexto pandêmico há mais de um ano.
4. Recurso conhecido e não provido.

Deve-se sopesar, outrossim, que foram realizadas pelo menos 03 (três) tentativas de citação da locatária, inclusive via oficial de justiça e por hora certa, todas inexitosas. Por ocasião da tentativa de citação por hora certa, o meirinho certificou que se dirigiu até o restaurante que funciona no imóvel locado, tendo recebido a informação da Sr.ª Maria do Rosário, funcionária, de que esta não conhece a Sra. KATIA DA CONCEIÇÃO SILVA (locatária), bem como os requeridos indicados no mandado, e que o proprietário do estabelecimento Restaurante Pallacio Gourmet é o Sr. Sérgio Del Pupo.

Portanto, além da probabilidade do direito, evidencia-se o
periculum in mora
, na medida em que o decurso do tempo, diante de um aparente artifício da locatária para não ser localizada para efetivação da citação, ensejará o agravamento dos prejuízos já suportados pelos agravados.

Assim, tendo sido devidamente preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC, não há que se falar em reforma ou cassação da decisão agravada.

Firme em tais razões,
CONHEÇO
do presente recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão recorrida.

É como voto.

1
SOUZA, Sylvio Capanema. A Lei do Inquilinato Comentada – Artigo por Artigo, 9ª edição. Forense, 2014.

2
REsp 1207161/AL, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 08/02/2011, DJe 18/02/2011.

3
Enunciado 25 da I Jornada de Direito Civil: O art. 422 do Código Civil não inviabiliza a aplicação pelo julgador do princípio da boa-fé nas fases pré-contratual e pós-contratual.

VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
DESPEJO
–
POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE LIMINAR COM BASE NO ART. 300 DO CPC
–
PANDEMIA DA COVID-19
–
INADIMPLEMENTO CONTRATUAL PREEXISTENTE
–
PROBABILIDADE DO DIREITO E
PERICULUM IN MORA
CONFIGURADOS
–
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
A desocupação do imóvel por inadimplemento contratual poderá ser deferida mesmo sem a caução prevista no artigo 59, §1º, da Lei nº 8.245/91, desde que presentes os requisitos para a concessão da tutela provisória de urgência de natureza antecipada previstos no artigo 300,
caput
, do CPC.

2.
É assente no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que o rol previsto no artigo 59, §1º, da Lei nº 8.245/91, não é taxativo, podendo o magistrado se valer das disposições do CPC para a concessão da antecipação de tutela em ação de despejo, desde que preenchidos os requisitos para a medida, independentemente de caução, posicionamento que também é majoritário nesta egrégia Corte.

3.
Reputa-se acertada a determinação de desocupação voluntária do imóvel no prazo de 15 (quinze) dias, haja vista que restou demonstrada a previsão contratual de responsabilidade da locatária por despesas que extrapolam o aluguel, tais como o pagamento da taxa de marinha, do seguro incêndio e do IPTU (evento ID nº 7258256), estando suficientemente comprovada a inadimplência, conforme farta documentação acostada aos autos originários pelos requerentes-agravados.

4.
É notório que a pandemia da COVID19 e as medidas restritivas impostas pelo Poder Público impactaram negativamente as atividades econômicas, porém, não se vislumbra justo impedimento para que somente a locatária deixe de arcar com suas obrigações contratuais, sobretudo porque a relação se iniciou em momento anterior à configuração dos efeitos adversos da pandemia, tendo ocorrido o inadimplemento de parte das obrigações contratuais (taxa de marinha de 2019 e seguro incêndio) antes da decretação do estado de calamidade pública (Decreto Legislativo 06, de 20 de março de 2020)

5.
Deve-se sopesar, outrossim, que foram realizadas pelo menos 03 (três) tentativas de citação da locatária, inclusive via oficial de justiça e por hora certa, todas inexitosas. Portanto, além da probabilidade do direito, evidencia-se o
periculum in mora
, na medida em que o decurso do tempo, diante de um aparente artifício da locatária para não ser localizada para efetivação da citação, ensejará o agravamento dos prejuízos já suportados pelos agravados.

6
.
Recurso conhecido e improvido.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que compõem a colenda Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do presente recurso de agravo de instrumento e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.